Tribunal: TJES
Processo: 5000077-57.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-57.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000077-57.2021.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REFORMA DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
ajuizada por MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Narra a Autora, em síntese, que em dezembro de 2020 descobriu a existência de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado que desconhece e que não autorizou, o qual foi averbado em maio de 2020. Assim, requereu a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência de débito, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 1701617), o Requerido arguiu, de forma preliminar, a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega a regularidade na contratação, sendo que foi disponibilizado à autora a quantia de R$ 4.100,95 a ser quitado em 58 parcelas de R$ 110,38, e que o referido crédito foi utilizado para quitar a dívida contraída pela autora com o Banco Safra S/A.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4350733):

Diante disso, tendo em vista a necessidade da produção de prova pericial complexa, este juízo se torna absolutamente incompetente para processar e julgar essa ação, uma vez que como estabelecido no art. 3°, caput, da Lei n° 9.099/95, a competência do Juizado Especial Cível é estabelecida para tratar das causas de menor complexidade.

Assim, diante da inadmissibilidade do procedimento instituído pela Lei n° 9.099/95 para o processo e julgamento da demanda, deve o processo ser extinto com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95.

POSTO ISSO, reconheço a necessidade de perícia grafotécnica e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95.

A Autora, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (ID. 4351035). Em suas razões, alegou a desnecessidade de perícia técnica para análise das assinaturas do contrato, somado ao fato de que o banco requerido não comprovou nos autos a disponibilização do crédito alegado, nem a portabilidade de dívida supostamente contraída com o Banco Safra S.A.

Uma vez interposto o recurso, a parte Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 4351038), alegando a necessidade de perícia e a regularidade da contratação, pleiteando pela improcedência do recurso interposto.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada
a quo,
tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a reforma da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a Recorrente não foi a responsável pela contratação junto ao banco recorrido, restando evidente a fraude. Isto porque, resta evidenciada a divergência entre as assinaturas da autora/recorrente no contrato e em sua procuração e em seu documento pessoal:

Assinatura da procuração e declaração de hipossuficiência (ID. 1701590):

Assinatura do documento pessoal da autora (ID. 1701591):

Assinaturas do contrato (IDs. 1701618):

/

Portanto, os documentos apresentados são suficientes para comprovar que a Autora/Recorrente não fora a responsável pela contratação junto ao banco recorrido, sendo desnecessária a perícia grafotécnica para atestar tal fato.

Também é possível verificar a incongruência dos dados cadastrais da Autora, uma vez que consta na declaração de residência que seu estado civil é solteira, quando, em verdade, a autora é viúva
(ID. 1701618) .

Destaca-se que o banco recorrido não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de que, de fato, a recorrida tenha feito o referido empréstimo consignado.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços do banco recorrido, tendo em vista a contratação de empréstimo em nome da autora sem seu conhecimento ou autorização, causando-lhe danos a serem reparados. Verifica-se, ainda, a existência de culpa, pois há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Na verdade, o Recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas da Recorrente, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Nessa esteira, declaro nulo o contrato de empréstimo consignado de nº 62113970. Por conseguinte, determino que o Recorrido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento da obrigação ora elencada, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Condeno o Requerido a restituir, na forma simples, à Recorrente os valores descontados de seu benefício previdenciário em razão do contrato em questão. Ressalto que não há que se falar em compensação de valores, uma vez que não foi comprovada a disponibilização de valores em favor da autora.

Diante da falha da prestação de serviços ora narradas, condeno a instituição bancária Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais à Recorrente. Passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada e julgar procedente a pretensão autoral, para declarar nulo o contrato de nº 62113970, determinando que o Requerido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário da parte Autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento da obrigação ora elencada, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; bem como para condenar o Requerido a restituir à parte Autora os valores descontados de seu benefício previdenciário em razão do contrato em questão e a pagar a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Acrescento ao referido voto, tão somente, a necessidade da autora devolver os valores recebidos a título de empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. É como voto.